Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703963-46.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDVALDO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por EDVALDO VIEIRA DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação interposta em face do DISTRITO FEDERAL. O acórdão restou assim ementado (ID 59577066): "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO DE MURO. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL - ARIS. IMÓVEL SITUADO NO LOTEAMENTO MESTRE D’ARMAS (PLANALTINA/DF). LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO (LUOS - LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 948/2019). LEI FEDERAL DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (ARTS. 4o E 22 DA LEI 6.766.1979). LOTE. EQUIPAMENTO PÚBLICO. ÁREA NON AEDIFICANDI. PROPRIEDADE. MUNICÍPIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E DE POSSE. AUSÊNCIA DE REGISTRO. USUCAPIÃO DE TERRAS PARTICULARES POR TERCEIROS. ALIENAÇÃO POSTERIOR. PESSOA JURÍDICA LOTEADORA. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONTRA TERCEIROS. PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE IPTU. IRRELEVÂNCIA. PROJETO DE URBANIZAÇÃO. APROVAÇÃO. DESTINAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. REGISTRO. MATRÍCULA ESPECÍFICA. EDIFICAÇÃO POR PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. OCUPAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 629 DO STJ. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. ANÁLISE. PONDERAÇÃO JUDICIA. POSSIBILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DO ADVOGADO. VERBA HONORÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. 1. O exercício do direito de propriedade é condicionado ao atendimento de sua função social (art. 5o, XXII e XXIII), que, no meio urbano, é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (art. 182, § 2o). Nesse sentido, a Lei 10.527/2001 (Estatuto da Cidade) ao regulamentar esse dispositivo, e dispõe em seu art. 2o, VI, e XII, as diretrizes gerais de política urbana de ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar, dentre várias consequências, a utilização inadequada dos imóveis urbanos, o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana, a poluição e a degradação ambiental, e, ainda, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico. 2. No Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano – LUOS), com as alterações promovidas pela Lei Complementar Distrital 1.007/2022, regula a ocupação e uso do solo urbano no Distrito Federal. O exercício da propriedade privada urbana pressupõe a observância aos princípios estruturantes e dos objetivos previstos em seus art. 3o e 4o. 3. o art. 4o, § 2o e 5o, da Lei 6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), dispõe que são comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde lazer e similares. Além disso, o poder público poderá exigir, em cada loteamento, a reserva de faixas em que são proibidas as edificações (áreas non aedificandi) destinadas à instalação desses equipamentos públicos. Ainda, o seu art. 22 determina que pertencem ao Município, desde a data do registro do loteamento, as vias, as praças, os espaços livros e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo. O dispositivo legal exige diversos requisitos para a regularização fundiária e edificações, com prévia autorização do poder público, que no Distrito Federal se dá nos termos da Lei Distrital no 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE). Caso contrário, dentre várias outras medidas, o infrator está sujeito a demolição das construções, nos termos do seu art. 133. 4. Apesar de ser possuidor e do fato de que a construção de muros não exige prévio licenciamento, razão não assiste ao apelante: a edificação neste lote não é passível de regularização. O imóvel está situado na Região Administrativa de Planaltina (RA VI), na Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Mestre D’Armas, de acordo com a Lei Complementar Distrital 986/2021, que alterou a Lei Complementar Distrital 803/2011 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT/DF). Significa dizer que toda a área do bem é voltada exclusivamente para o uso institucional público ou privado, nos termos dos arts. 2o, II, e, e III, e, e 5o, VIII, da LUOS. Possui indicação expressa que se trata de equipamento público, conforme justificado pela autoridade administrativa. 5. A certidão de ônus relativa à matrícula de imóvel adquirido por usucapião e o contrato de cessão de direitos por particular não impedem a intimação demolitória. O terreno ocupado pelo apelante é público. A área ocupada pelo apelante teve origem em plano de regularização fundiária elaborado e aprovado antes mesmo da aquisição da posse. 6. Ainda que o terreno fosse particular (não é), a LUOS teria promovido uma limitação administrativa no imóvel impeditiva de edificação para fins privados, sem autorização estatal, incluído o cercamento ou o levantamento de muros. Tal conduta poderia em tese, configurar desapropriação indireta (desapossamento administrativo), e possível pagamento de indenização aos proprietários registrais – o que também não é o caso do apelante. 7. Se o imóvel está registrado em nome do Distrito Federal, o apelante não pode praticar qualquer ato possessório em desfavor do Estado, especialmente quando viola o ordenamento jurídico de regularização fundiária e de uso e proteção do solo urbano, por incidência da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” 8. A construção de muros por mero detentor de terra pública, em área destinada, exclusivamente, à implementação de equipamentos públicos, implica parcelamento irregular do solo, nos termos dos arts. 4o e 22, da Lei 6.766/1979. A conduta do apelante configura, em tese, infração gravíssima, conforme o art. 123, § 4o, II, do COE: execução de obras não passíveis de regularização. Constatada a irregularidade da construção e a sua precariedade que pode ser aferida de plano, realizada sem prévia autorização estatal, o ato administrativo que determinou a intimação demolitória é lícito. 9. A fixação de honorários advocatícios é compatível com a complexidade da demanda, o trabalho do advogado público e o tempo exigido para o seu serviço. 10. Recurso conhecido e não provido. Decisão concessiva de efeito suspensivo revogada." Em suas razões (ID 59765300), sustenta o embargante a ocorrência de omissão/erro material. Argumenta que: 1) a apelação se limitou a discutir a declaração de nulidade de ato administrativo que determinou a intimação demolitória de um muro; 2) ocorreu erro material na atribuição do valor da causa, pois pretendia a anulação do ato e não a indenização pelo valor do terreno; 3) não há complexidade na análise da causa; 4) a condenação em 12% sobre o valor da causa enseja enriquecimento ilícito do embargado; 5) o STJ admite a correção de ofício do valor da causa pelo julgador, nos termos do Tema 1.076; e 6) os honorários devem ser fixados com base na equidade, conforme art. 85, §8o, CPC. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e modificado o valor da causa em R$ 20.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID 61563603). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Na origem, a sentença condenou o apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios - fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC (R$ 200.000,00, em 24/01/2024, ID 57500037). A apelação foi interposta com o propósito, dentre outros motivos, de arbitrar os honorários sucumbenciais em acordo com a jurisprudência por entender que o valor da sentença era exorbitante. Nas razões recursais (ID 57500039), o embargante trouxe alegações diferentes das apresentadas nestes embargos de declaração. Extrai-se do relatório do acórdão embargado (ID 59577066): "Em suas razões (ID 57500039), o apelante sustenta que: 1) construiu um muro em terreno público situado na Estância Mestre D’Armas, em Planaltina/DF sem autorização, mas o lote é regularizado pelo Distrito Feder, conforme a Lei 13.845/2017, a Lei Complementar Distrital 948/2019; 2) nos termos do art. 23 da Lei Distrital 6.138/2018, o cercamento de lote e muros são dispensados de licenciamento; 3) adquiriu seu terreno no ano de 2010 e perfazia uma cadeia dominial sobre o imóvel há 38 anos, de modo que o processo de regularização foi posterior a aquisição do lote, até então a área particular; 4) só tomou conhecimento que seu terreno teria sido desapropriado indiretamente pelo apelado somente com a propositura desta ação em 2023 e, por isso, não pode ser responsabilizado com a demolição do muro, que foi construído para proteger seu imóvel de invasores, o que se justifica também por atos de turbação anteriores; 5) a notificação do apelado para a demolição do muro e limpeza do terreno, sob pena de multa, é ilegal; 6) os honorários advocatícios de sucumbência são desproporcionais e devem ser fixados equitativamente, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado e que o pagamento dessa verba pode levá-lo a um estado de hipossuficiência financeira." Não houve insurgência do embargante, em sede de apelação, contra a incorreção ao valor da causa. O argumento apresentado está dissociado dos fundamentos do acórdão proferido por esta Turma, o que enseja o reconhecimento de inovação recursal. Sobre o tema, consigne-se, ilustrativamente, o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CDC. INCIDÊNCIA. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. NÃO VERIFICADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO VERIFICADA. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora. 2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 8. Apelo parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1749807, 07038475820238070012, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.)” – grifou-se. Em que pese haja entendimento jurisprudencial acerca da revisão dos honorários, de ofício, pelo Tribunal, a utilização de recurso por via transversa inviabiliza sua apreciação. Adicionalmente, não é o caso de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado vício. Todavia, o dispositivo não se aplica a situações nas quais a lei aponta regras específicas para evitar a inadmissão do recurso. Fredie Didier aponta que o art. 932, parágrafo único, do CPC, não deve ser invocado para defeitos insanáveis, como no caso em que haveria necessidade de razões recursais complementares: “O parágrafo único do art. 932 do CPC traz regra que concretiza dois princípios do processo civil brasileiro: primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC) e cooperação (art. 6o, CPC). Determina o dispositivo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível [...] A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal." (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 53-54.) Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos absolutamente desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. Assim, pela oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 0,5% sobre o valor da causa. Fica o embargante advertido, nos termos do art. 77, inciso IV e §§ 1o e 2o, e do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão caracterizar a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, o que ensejará a aplicação de novas e distintas sanções, cumulativamente com a majoração da multa aqui aplicada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. Em face dessas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado da causa, em razão da natureza manifestamente protelatória do recurso. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator